Tribunal: TJSP
Processo: 1000795-05.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO RÉU.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1639320/SP). OS DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM QUE À AUTORA FOI DADA A OPORTUNIDADE DE CONTRATAR O SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA COM OUTRAS EMPRESAS SENÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO RÉU.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1639320/SP). OS DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM QUE À AUTORA FOI DADA A OPORTUNIDADE DE CONTRATAR O SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA COM OUTRAS EMPRESAS SENÃO AQUELA INDICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E QUE FAZ PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. A COBRANÇA, É, PORTANTO, ABUSIVA.

RECURSO DESPROVIDO.